Tribunal: CARF
Processo: 10111.721872/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10111.721872/2012-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.272 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de julho de 2022
Recorrente
FILTRAR COMERCIO DE ARTIGOS DO LAR LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 07/10/2010 a 02/02/2012
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
ÔNUS
PROBATÓRIO
NÃO
COMPROVADO.
Nas autuações referentes ocultação comprovada (que não se alicerçam na
presunção estabelecida no §2o do art.23 Decreto-Lei n.1.455/1976),o ônus
probatório da ocorrência de fraude ou simulação (inclusive a interposição
fraudulenta) é do fisco, que deve carrear aos autos elementos que atestem a
ocorrência da conduta tal qual tipificada em lei.
DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS À IMPORTAÇÃO.
CESSÃO DE NOME A TERCEIROS. MULTA.
Apenas quando restar comprovada a cessão de nome para operações de
importação, incontroverso o entendimento da fiscalização de ocorrência da
infração prevista pelo artigo 33 da Lei no 11.488/2007, punida com a multa de
10% das operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de ocorrência de fato superveniente e, no mérito, em dar provimento ao recurso
voluntário, para o fim de cancelar a exigência fiscal impugnada.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de Oliveira.
Ausente o Conselheiro Carlos Delson Santiago.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10111.721872/2012-53
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.272 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10111.721872/2012-53

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 11.068.251,
proferido pela 6a Turma da DRJ/REC, que decidiu pela manutenção do crédito tributário exigido
em razão de entender que a conduta praticada pelo recorrente configurou interposição
fraudulenta.
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório apresentado no acórdão
supracitado:
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 02/07), no valor de R$ 33.926,58
(Trinta e três mil, novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos), lavrado
contra o contribuinte qualificado em epígrafe, com sujeição passiva solidária da
empresa Utilidad Comércio de Móveis e Eletro Ltda, CNPJ no 10.449.088/0001-87,
referente à multa equivalente ao valor aduaneiro de mercadoria importada não
localizada ou que tenha sido consumida ou revendida, relativamente à importação
efetuada de forma irregular com a prática de ocultação do sujeito passivo, nos termos do
art. 23, V e § 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976.
Relata a Autoridade Fiscal que a “Alfândega do Aeroporto Internacional de Brasília
identificou empresas que atuam no comércio exterior praticando interposição
fraudulenta de pessoas e ocultação do sujeito passivo”. E que uma das empresas
identificadas após a abertura do procedimento especial da IN SRF n° 228/2002, foi a
Utilidad Comércio de Móveis e Eletro Ltda, a qual foi autuada por meio da lavratura de
auto de infração no processo administrativo fiscal - PAF n° 10111.720547/2012-73.
Na citada fiscalização, verificou-se que a UTILIDAD é uma empresa que importa bens
para revenda, operando por conta e ordem através da importadora Prime Comercial
Importadora e Exportadora Ltda (CNPJ n° 07.888.151/0001-77). Contudo “apesar de
atuar por conta e ordem, na verdade, a UTILIDAD oculta o real adquirente das
importações utilizando meios fraudulentos para atingir este objetivo”.
No Relatório Fiscal deste processo, a fiscalização destaca trecho do Termo de
Verificação Fiscal - TVF do PAF n° 10111.720547/2012-73:
a) Relação com a PRIME:
A PRIME e a UTILIDAD são dos mesmos sócios (ver análise do contrato social e suas
alterações neste relatório) e funcionam no mesmo endereço. Na prática são a mesma
empresa, mas criam dois níveis de operação, um como importador e outro como
adquirente, de modo a ocultar do fisco o terceiro nível de operação, onde se esconde o
real interessado na operação.
A PRIME opera como uma trading (presta serviços de importação para seus clientes),
quase sempre por conta e ordem, fazendo serviço de intermediação e apoiando seus
clientes nos trâmites burocráticos das operações de importação.
b) Capacidade econômica e financeira:
A Utilidad inicia suas atividades no comércio exterior em junho de 2009, tendo
importado um volume CIF de R$ 248.940,97 naquele ano.
Em 2009, este volume não chama atenção para uma empresa iniciando suas operações.
A empresa, inclusive, declara na DIPJ (Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica) ano-calendário 2009, que o seu Ativo Contábil no final de 2009 era de R$
148.515,34.
Apresenta também um quadro com as Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física
dos sócios, destacando as movimentações financeiras e patrimônios e acrescenta que
“os sócios têm patrimônio de baixíssimo valor ou não têm patrimônio declarado”.
E, com relação às operações de importação, a fiscalização destaca o seguinte trecho do
TVF:
A empresa Utilidad, por intermédio do processo administrativo no10111.000666/2009-
19 foi habilitada pela Receita Federal do Brasil a operar no comércio exterior na
modalidade ordinária para uma previsão de volume de importação no montante de U$
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.272 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10111.721872/2012-53

284.000,00 (duzentos e oitenta e quatro mil dólares americanos) a cada período de 6
(seis meses).
Ainda em análise de sua habilitação a operar no comércio exterior pelo processo
administrativo no 10111.000381/2010-11 a empresa Utilidad tentou aumentar os limites
de importação, porém a empresa teve a sua solicitação negada por não entrega de uma
série de documentos necessários à comprovação de capacidade operacional.
Mesmo fato ocorreu no processo administrativo no 10111.001233/2010-14 quando
novamente a empresa teve o aumento dos limites negados por não entrega da
documentação solicitada. Mesmo com o aumento dos limites de importação negados, a
empresa em 2010 passou a operar valores muito superiores à estimativa (U$
284.000,00), em volume incompatível com seu patrimônio ou mesmo com o patrimônio
dos sócios.
(....)
Entre volume importado e tributos federais incidentes na importação, a UTILIDAD
operou mais de 9 milhões de reais. Ressaltando que a empresa fechou o ano de 2009
com ativo da ordem de 150 mil reais.
Uma breve análise já se verifica movimentações suspeitas:
Estoque de Mercadorias em 31/12/2009 = R$ 12.155,51 Estoque de Mercadorias em
28/02/2010 = R$ 12.155,51 Estoque de Mercadorias em 31/03/2010 = R$ 12.155,51
Movimento de estoque em 03/2010 = R$ 12.155,51 a crédito e R$ 12.155,51 a débito
Importações da Utilidad em 03/2010 (CIF + II) = R$ 1.483.483,37 Conforme já
informado a UTILIDAD sempre opera por “conta e ordem” utilizando como importador
a
PRIME
COMERCIAL
IMPORTADORA
E
EXPORTADORA
LTDA
(07888151/0001-77). Nesta modalidade, a empresa que consta na Declaração de
Importação como “real adquirente” em campo específico, caso da empresa Utilidad,
deve aportar todos os recursos necessários para objetivar a importação das mercadorias.
Pela análise econômico-financeira acima descrita fica evidenciado que a Utilidade e
seus sócios não dispõem de patrimônio e capacidade financeira para sustentar suas
operações no comércio exterior o que evidencia que tais operações sejam suportadas
financeiramente por terceiros ocultos como este relatório demonstrará.
Em continuidade, a Autoridade Fiscal acresce que o único objetivo da existência da
UTILIDAD era ocultar os verdadeiros responsáveis pelas importações efetuadas em seu
nome, e que tal fato restou comprovado de maneira detalhada no TVF, demonstrando
inclusive que a empresa se utilizou de documentos simulados. E que, dentre os
adquirentes ocultos das mercadorias importadas por PRIME/UTILIDAD, estava a
empresa FILTRAR.
Informa que a FILTRAR tem como sócios os Sr. Raphael Andrade Mothé (CPF n°
705.672.121-49), com 99% do capital social, e o Sr. Claudison Dias Barbosa (CPF n°
430.687.071-53), com 1% do capital social. E que faz parte do grupo “MUNDO DOS
FILTROS”.
Explicita a fiscalização que “MUNDO DOS FILTROS” não é uma empresa e sim uma
marca. Que, salvo exceções, cada uma de suas lojas tem um CNPJ diferente com
quadros societários diferentes, sendo que em praticamente todos os quadros societários
há, ou já houve, a presença de alguém da família do Sr. EDMAR MOTHÉ (CPF
282.632.94720).
Ressalta que naquele outro processo restou caracterizado que 27 declarações de
importação registradas por conta e ordem tiveram mercadorias repassadas às empresas
do grupo “MUNDO DOS FILTROS”. Destas, 21 declarações de importação tiveram
parte das mercadorias repassadas à Empresa FILTRAR.
Segundo a fiscalização as importações em análise foram realizadas com o artifício de
criar um segundo nível de ocultação dos verdadeiros responsáveis pelas importações
realizadas em nome da Empresa UTILIDAD. No caso, a FILTRAR, que “permanece
oculta durante todo o processo de nacionalização das mercadorias com o fim único de
esconder a sua condição de REAL ADQUIRENTE”.
Afirma a fiscalização que, na prática, as importações efetuadas pela PRIME por meio
das 21 DI’s (relacionadas à f. 14) eram uma simulação, “apareciam como sendo “por
conta e ordem” da empresa UTILIDAD, mas serviam apenas para ocultar os
verdadeiros patrocinadores das operações comerciais (empresas do grupo Mundo dos
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.272 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10111.721872/2012-53

Filtros) que, no caso em tela, para as Adições relacionadas no Anexo – A, resta
comprovado que a REAL ADQUIRENTE é a empresa FILTRAR COMÉRCIO”.
Posteriormente tece considerações sobre as consequências nocivas da ocultação do real
adquirente e sobre as modalidades de importação.
A fiscalização diz ainda que o relacionamento entre o grupo MUNDO DOS FILTROS e
a UTILIDAD é evidenciado pelo fato de que o Sr. Edmar Mothé, que é pai do Sr.
Raphael Andrade Mothé (sócio majoritário da FILTRAR), já foi sócio da UTILIDAD.
O Sr. Edmar entrou no quadro societário da UTILIDAD, na quarta alteração contratual,
com o aporte de mais de R$ 100.000,00 e se retirou da sociedade na quinta alteração
contratual, sem que nada tivesse sido informado à RFB. Além disto, figura ou figurava
até 2012 como sócio de diversas empresas da marca MUNDO DOS FILTROS (tabela à
fl. 22), tal qual diversos familiares seus.
Neste tópico, com base em informações extraídas dos TVF constante do Auto de
Infração lavrado contra a UTILIDAD (PAF no 10.111.720547/2012-73), para as 21 DI’s
em questão, a fiscalização traz a descrição dos fatos e comentários referentes à
ocultação do real adquirente FILTRAR, conforme a seguir, a título de exemplificação
(...)
Comentário da Fiscalização: Todos os adquirentes acima das mercadorias revendidas
pela UTILIDAD pertencem à marca Mundo dos Filtros e são todas as empresas da
tabela listada neste tópico. Estas empresas adquiriram a totalidade da Declaração de
importação com exatamente o mesmo valor unitário por modelos. Conforme
demonstração acima, a agregação entre a nota fiscal de saída e o dispêndio na
importação ou era muito baixa (variando entre 3% a pouco menos de 10%) ou era
negativa (chegando a ser negativa em 14%) sem contar os gastos com tributos
internos, e são totalmente insuficientes para custear os custos operacionais que uma
empresa atacadista teria (gastos com armazenagem, movimentação de carga, depósito,
frete, pessoal, aluguel, luz, água, etc) e ainda gerar lucro. Esta situação e os outros
elementos já relatados neste Termo formam a convicção de que a relação entre os reais
adquirentes (empresas Mundo dos Filtros) e a empresa UTILIDAD não é comercial, e
sim uma relação que visa a ocultar os verdadeiros responsáveis pela importação destes
produtos e que ficaram ocultos em todas as declarações e documentos apresentados a
RFB.
Para esta Declaração de Importação, as mercadorias importadas foram desembaraçadas
no dia 28 (vinte e oito) de abril de 2011 (dois mil e onze)
e remetidas um dia depois, conforme nota fiscal de saída no 1273, na totalidade para o
armazém da empresa TRACKER LOGLOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, que
pertence aos sócios da empresa fiscalizada.
Finalmente a totalidade das mercadorias declaradas na DI foram repassadas às
empresas pertencentes ao Mundo dos Filtro na integralidade no mesmo dia
(29/04/2011), o que demonstra mais uma vez que estas mercadorias são previamente
adquiridas no exterior por conta e ordem das empresas pertencentes ao Mundo
dos Filtros e que ficaram ocultas nesta Declaração de Importação.
A ocultação do real adquirente visa “blindar” os verdadeiros favorecidos pela fraude,
uma vez que estas empresas quando chamadas a cumprir com suas obrigações legais
(tributárias e até civis) não são alcançadas em virtude da ocultação.
(...)
Informa a fiscalização que em procedimento de diligência, em 08/10/12, no
estabelecimento da empresa MUNDO DOS FILTROS LTDA – EPP (CNPJ n°
12.903.473/0001- 88), pertencente ao GRUPO MUNDO DOS FILTROS, foram retidos
diversos documentos que comprovam a existência da relação entre
PRIME/UTILIDAD/GRUPO MUNDO DOS FILTROS na atuação no comércio
exterior.
Destaca que inúmeros papéis retidos comprovam a tese já exaustivamente exposta no
Relatório Fiscal, ou seja, afirma que há “documentos que comprovam que a empresa
FILTRAR COMÉRCIO era a verdadeira interessada nas mercadorias importadas e que
tentava, de forma obscura e com a ajuda da empresa UTILIDAD, ocultar a sua condição
de real adquirente (ANEXO – C)”.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.272 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10111.721872/2012-53

E cita que “ao se analisar os registros referentes ao código de processo interno (CPP) de
número 226 que faz referência à importação realizada por meio da DI 11/1261623-5,
que a empresa FILTRAR COMÉRCIO financiava previamente a importação de
mercadorias oriundas do exterior (....) antes da mercadoria ser desembaraçada no Porto
do Rio de Janeiro e nacionalizada, em 07/07/11, a empresa FILTRAR COMÉRCIO já
havia disponibilizado uma quantia de R$ 109.606,81 (....) referente à nacionalização
daquela carga.
Isso pode ser constatado na planilha cujo título é “Custos de Importação – CP-276B1-
11” na linha referente à “Transporte Rodoviário RIO-BRASÍLIA” com a observação
“Pagto Nacionalização””. E acresce que o comprovante bancário da transferência
também se encontra no ANEXO – C.
Com isto, observa que antes de qualquer procedimento de fiscalização aduaneira, do
desembaraço das mercadorias entrarem nos registros contábeis da UTILIDAD e serem
transportadas para o depósito desta, a FILTRAR já estava pagando pelo deslocamento
da carga, o que leva a concluir que a FILTRAR era a real adquirente das mercadorias, e
quem, na verdade, deveria constar no campo específico da DI.
Por fim trata das penalidades e enquadramento legal relativo ao perdimento, bem como
do valor da multa substitutiva para as mercadorias consumidas ou não localizadas (art.
23, inciso V, §§ 1o e 3o do Decreto-lei no 1.455/1976), e também discorre sobre a
solidariedade da UTILIDAD com base no art. 124 do Código Tributário Nacional –
CTN e no art. 95 do Decreto-lei n° 37/66.
(...)
Apurou-se a prática da ocultação do sujeito passivo por UTILIDAD em diversas
operações em nome de diversas empresas no PAF n° 10111.720547/2012-73;
· A FILTRAR foi uma das empresas participantes das importações fraudulentas
na qualidade de real adquirente, ficando oculta em diversas DI’s registradas em
nome da UTILIDAD. (grifos nossos)
A recorrente foi intimada da decisão proferida pela DRJ em 05/10/2020
(fl.327) e interpôs Recurso Voluntário (às fls.283-338) em 23/10/2020 alegando,
preliminarmente, a ocorrência de fato superveniente que alteraria o julgamento deste PAF, e, no
mérito, alega que não houve comprovação da irregularidade do modelo de negócios, além da
ausência de subsunção dos fatos às normas que tipificam as infrações de interposição
fraudulenta, cessão de nome a terceiros e ocultação de real adquirente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
O cerne da questão gira em torno do fato de que, através de procedimento de
fiscalização aduaneira, a Autoridade competente identificou que a recorrente cedeu seu nome
para a realização de operação de comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento dos
reais intervenientes ou beneficiários na operação de importação.
Em razão da irregularidade apontada procedeu-se à aplicação da multa, no
montante de 10% (dez por cento) do valor de cada operação, à pessoa jurídica ao ceder seu nome
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.272 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10111.721872/2012-53

para a realização de negócios de comércio exterior em que se acoberte os reais intervenientes ou
beneficiários.
PRELIMINAR – DA OCORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

Alega o recorrente que em razão dos mesmos fatos e pautados nas mesmas
provas, a empresa UTILIDAD respondeu ao processo administrativo fiscal, PAF
10111.720547/2012-73 e através do acórdão de no 3201-0044.918 prolatado pela 1a Turma da 3a
seção de julgamentos houve a conclusão de que a referida empresa não cometeu a interposição
fraudulenta.
Baseada nesse acórdão, a recorrente defende que seria imperiosa a manutenção
do mesmo entendimento.
No entanto, preciso esclarecer que esta Julgadora possui autonomia em sua
forma de decidir, bem como nas fundamentações que usará em sua forma de decidir. Inclusive, é
exatamente por essa questão que os processos são distribuídos e encaminhados para cada
Conselheiro, que deverá estar eivado de impessoalidade em suas razões.
Uma vez garantido o contraditório e ampla defesa nestes autos às partes, não há
razão para não proferir meu voto.
Isto posto, rejeito a preliminar e passo a análise de mérito.
DO MÉRITO – da regularidade do modelo de negócios/ da ausência de
subsunção dos fatos às normas que tipificam as infrações (interposição fraudulenta, cessão
de terceiros e ocultação de real adquirente).
As normas que são pertinentes para identificação e sanção das práticas de
interposição fraudulenta são o artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976 , que considera como
prática danosa ao erário a “ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou do
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros”. O parágrafo 2o deste dispositivo estabelece que a prática ilícita deverá ser presumida
quando não restar comprovada na operação de comércio exterior a “origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados”.
A interpretação conforme das normas citadas remete à conclusão que a
interposição fraudulenta é o tipo infracional consistente na ocultação de alguma pessoa
envolvida na operação (sujeito passivo, real vendedor, comprador ou de seu responsável).
A interposição fraudulenta em sua modalidade presumida incide quando não há
comprovação (da origem, disponibilidade ou da transferência) dos recursos empregados na
operação de comércio exterior. Nos casos de interposição fraudulenta, é importante, antes de
qualquer delimitação e análise do que a fiscalização acostou aos autos para sustentar sua
autuação e a configuração da operação simulada, verificar se o embasamento dado ao auto trata
da figura da interposição fraudulenta em si ou da interposição fraudulenta presumida.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.272 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10111.721872/2012-53

A presunção é figura completamente diferente da interposição fraudulenta em
si, especialmente no que diz respeito à necessidade de análise da (in) suficiência do conjunto
probatório apto a sustentar que se trata, de fato, da suposta ocultação ou das ocorrências previstas
no artigo 23, do Decreto-lei 1.455/1976.
A interposição fraudulenta descrita no inciso V do referido artigo 23 é a
comprovada, ou seja, aquela que demanda a produção de provas que o agente tenha agido
mediante fraude ou simulação, para ocultar uma das partes da operação de importação.
A modalidade presumida é, na verdade, uma ficção judicial estabelecida pelo
parágrafo 2o do dispositivo, eis que delega aos Agentes Aduaneiros a possibilidade de presumir a
ocorrência da infração quando não restar comprovada a “origem, disponibilidade e transferência”
do dinheiro empregado na operação comercial.
Conforme análise do voto da DRJ, observo que restou esclarecido que:
“Na interpretação da autoridade fiscal, a PRIME e a UTILIDAD simulavam uma
situação que, de fato, visava ocultar diversas empresas participantes do "grupo"
MUNDO DOS FILTROS. Estas, sim, as verdadeiras interessadas e responsáveis pelas
operações de importação, dentre elas a FILTRAR, que, pelas razões expostas na
autuação, incorreu na infração causadora do dano ao erário, o que justifica a penalidade
do perdimento das mercadorias.
A autoridade fiscal reuniu os seguintes elementos para comprovar a infração:
1. PRIME e UTILIDAD pertencem aos mesmos sócios e funcionam no mesmo
endereço;
2. A UTILIDAD (importadora ostensiva) não possuía capacidade e recursos
(econômico, financeira) compatíveis com o nível e volume de importações. Não
demonstrou a integralização do capital e os sócios não possuem patrimônio
declarado e nem capacidade econômica;
3. As relações familiares: o sócio majoritário da FILTRAR, sr. Raphael Andrade
Mothé é filho do sr. Edmar Monthé, que por sua vez já foi sócio da UTILIDAD, e
ambos são ou foram sócios em diversas empresas do “grupo” MUNDO DOS
FILTROS;
4. As DI’s em análise foram revendidas pela UTILIDAD para as empresas
pertencentes à marca MUNDO DOS FILTROS, na maioria dos casos em sua
totalidade, com baixa agregação de lucro (antes do IPI, tributos internos e custos
operacionais) ou mesmo, em alguns casos com agregação negativa, conforme
tabela abaixo e que se destacam as DI’s com mercadorias repassadas para a
FILTRAR” (grifos nossos)
Quanto à prova da materialidade, deve a fiscalização – especialmente
considerando o ônus da prova nos casos de autos de infração e pedidos de compensação,
ressarcimento e restituição, demonstrar de forma evidente a ocultação, mediante fraude ou
simulação, do sujeito passivo, real vendedor, comprador ou responsável pela operação.
No caso em apreço, é necessária a dilação probatória, para comprovação da
ocorrência da operação simulada – considerando o enquadramento no artigo 23, inciso V, do
Decreto-lei 1.455/1976, para que, em consequência, seja considerada a aplicação da multa de
cessão de nome.
Segundo o Professor Rodrigo Mineiro, que por anos fez parte deste Conselho
Administrativo - em artigo publicado na obra A eficiência Probatória e a atual jurisprudência do
CARF (Almedina, 2020), a maioria dos casos tem aceitado os seguintes elementos para
configuração da ocultação:
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.272 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10111.721872/2012-53

i)
contratos;
ii) ordens de compra;
iii) elementos diversos que apontam que a negociação foi efetuada pelo sujeito
oculto;
iv) registros contábeis do importador e do sujeito oculto;
iv) não comprovação, pelo importador, da origem dos recursos empregados;
v) ausência de capacidade financeira do importador e
vii) comprovante financeiro do pagamento da importação e demonstração do
fluxo financeiro da operação.
No meu entender, depois de muito me aprofundar no tema, inclusive me
baseando em votos nos quais esta Conselheira já foi considerada vencida em matéria similar,
passo a entender que o fluxo financeiro da operação e os registros contábeis são as figuras mais
importantes do conjunto de indícios apontado na obra, ou mesmo de tantas outras fortes provas,
que podem compor a convicção do julgador para efetivamente considerar a ocorrência de fraude
ou simulação.
Vê-se que, no presente auto de infração, houve a mera análise do manejo
societário das empresas, considerando para as ocorrências acima descritas apenas o encontro ou
a semelhante composição empresarial de cada pessoa jurídica.
Sequer há qualquer indício de operação fraudulenta ou simulada – não há
comprovação do fluxo financeiro, não há comprovação de operações cruzadas, não há
comprovação da ausência de capacidade financeira, não há documento probatório quanto às
invoices ou quaisquer documentos fiscais ou contábeis que tendam a um comportamento que
causa estranheza nas operações de comércio exterior.
A mera composição societária das empresas envolvidas na operação de
importação – seja pela constatação da existência de sócios em comum, não é elemento nuclear da
fraude ou simulação, tão menos pode ser considerada como prova, se totalmente
desacompanhada de outros elementos contundentes para formação de um conjunto hábil a
sustentar esse tipo de autuação, não restando desconfigurado, no caso em concreto, as
importações por conta e ordem.
Nesse sentido, ouso divergir da decisão de 1a grau, pela inexistência de prova
que sustente a manutenção do auto de infração, que é mera consequência punitiva da ocorrência
de fraude/simulação na figura da interposição fraudulenta, e voto pela procedência do Recurso
Voluntário, inclusive, reiterando argumentos utilizados no acórdão 3201004.917 julgado pela
2a Câmara / 1a Turma Ordinária que julgaram matéria similar.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de rejeitar a preliminar
de ocorrência de fato superveniente, conhecer do recurso e, no mérito, conceder provimento ao
recurso voluntário, anulando o auto de infração.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.272 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10111.721872/2012-53

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 332
DF CARF MF
Original